Tribunal: TJDFT
Processo: 0707578-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Fraude à execução. Bloqueio de bens. Decisão mantida.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a instauração de incidente de fraude à execução, com bloqueio de bens, pois no curso do cumprimento de sentença, a devedora, proprietária de metade de um imóvel, doou sua cota parte às suas filhas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar ou não a necessidade de instauração do incidente de fraude à execução.
III. Razões de decidir
3. A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, conforme dispõe o art. 792, IV, do CPC.
4. Na hipótese dos autos, não foram encontrados bens suficientes para o pagamento do valor atualizado do débito, indicando a situação de insolvência da executada.
5. O STJ entende que pode ocorrer fraude à execução na doação de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo do negócio gratuito, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência (AgInt no REsp n. 1.885.750/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 28/4/2021).
6. Dentro desse contexto, impõe-se a instauração do incidente de fraude à execução para melhor verificação dos fatos alegados.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.885.750/AM, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.04.2021, DJe 28.04.2021.